Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONJUGADA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento dos réus, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima, em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, de forma que a tese acusatória se encontra lastreada em outros elementos probatórios válidos e independentes, que apontam os réus como autores dos delitos.
2. Nos crimes patrimoniais, as palavras das vítimas têm especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios, como o testemunho dos policiais que prenderam os réus em flagrante.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.